Tribunal: TJDFT
Processo: 0735444-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE FÉRIAS SEMESTRAIS. CARREIRA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MOTORISTA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo em compelir o réu a conceder férias semestrais de 20 dias, relativas aos exercícios de 2020, 2021 e 2022, e pagar as diferenças pecuniárias decorrentes. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Pedido de instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência em contrarrazões ao recurso. Na forma dos artigos 90 e 91 do Regimento Interno das Turmas Recursais, a parte ao arrazoar ou responder o recurso poderá suscitar incidente de uniformização de jurisprudência fundado em divergência entre as Turmas Recursais acerca de interpretação de lei concernente a direito material. O autor sustenta que a 1a Turma Recursal diverge das demais ao reconhecer que a prescrição da pretensão ao usufruto de férias é de 120 dias, com base no art. 175, inciso III, Lei Complementar 840/2011, enquanto que as demais Turmas aplicam a prescrição quinquenal prevista no art. 175, inciso II, Lei Complementar 840/2011. A possibilidade de instauração do IUJ deve ser aferida em concreto. A parte postula a condenação do réu à obrigação de fazer consistindo em lhe conceder férias semestrais de 20 dias relativas aos exercícios de 2020, 2021 e 2022. No caso, não foi declarada a prescrição do direito da parte, pelo que não se conhece do pedido de incidente de uniformização.
3 – Servidor público. Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Regime de férias. O art. 12, § 1o da Lei Distrital 3.320/2004, dispõe que "§ 1o O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário. (Legislação correlata - Lei 4470 de 31/03/2010) (Legislação correlata - Portaria de 18/08/2005)". A possibilidade de fruição de férias semestrais não está atrelada necessariamente ao cargo que o servidor exerce, mas ao local de exercício de sua atividade que, segundo critérios laborais, ofereça potencial risco à sua incolumidade. Igual critério é adotado em outras carreiras no Distrito Federal: Lei 3.321/2004 - carreira cirurgião-dentista; Lei 3.322/2004 - carreira de enfermeiro; Lei 3.323/2004 - carreira médica; Lei Complementar 840/2011 - servidores que trabalham com raio x e substâncias radioativas.
4 – Direito à fruição de férias semestrais. O autor é servidor integrante da carreira de Assistência Pública do Distrito Federal no cargo técnico em saúde, especialidade motorista, está lotado no Núcleo de Transporte, em exercício no Hospital Regional de Ceilândia, e teve o direito ao gozo de férias semestrais suprimido pela Nota Técnica SEI-GDF no 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (item 12.2). O exercício da atividade é em Unidade Hospitalar e o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT indica que desenvolve suas atividades exposto a agentes biológicos de forma contínua e permanente (ID 41041802 – PAG 31-32). O servidor se insere nas hipóteses elegíveis à fruição de férias semestrais previstas no art. 12, § 1o da Lei Distrital 3.320/2004 cc. art. 8o da Instrução Normativa 1/2014 e art. 10 da Instrução Normativa 03/2022, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. O fato de estar lotado no Núcleo de Transporte, unidade de vinculação administrativa, não impede o recebimento da vantagem. Recurso a que se nega provimento.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face o Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 700,00 em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados à condenação (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).